Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-40.2025.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL. REPAROS NO IMÓVEL AO FINAL DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DO IMÓVEL NO INÍCIO DO CONTRATO. COBRANÇA DE IPTU. RECIBO DE QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PENALIDADE DO ART. 940 DO CC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 247,41 e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar o autor a pagar à requerida as quantias de R$ 615,30, a título de penalidade (art. 940 do CC), e de R$ 500,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que os elementos probatórios juntados (vídeos, fotos, recibos) comprovam os danos e as despesas suportadas, tornando injusta a condenação do recorrente por suposta cobrança indevida e por danos morais. Requer a cassação da sentença, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para acolher os pedidos iniciais e rejeitar os contrapostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se restaram comprovados os danos no imóvel e o dever da requerida de repará-los; (iii) se cabe o afastamento da condenação do autor.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide. No caso, o recorrente pretende a produção de prova testemunhal a fim de comprovar o padrão de comportamento da recorrida no que se refere a locações anteriores. Todavia, relações contratuais anteriores não se prestam a comprovar que a autora teria danificado o imóvel. Além disso, o estado do imóvel anterior e posterior à locação pode ser facilmente comprovado por meio de fotos, vídeos ou laudo de vistoria. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações e pelo Código Civil.
6. Conforme dispõe o art. 373 do CPC, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que os danos do imóvel foram ocasionados pela recorrida, ante a ausência de parâmetro de comparação entre o estado do bem na entrega e na restituição. Conforme já dito no item 4 do acórdão, essa demonstração não poderia ser feita por meio da comparação do comportamento da locatária em contratos anteriores, mas com a demonstração do estado do imóvel na entrega e na restituição, já que houve impugnação e contraprova da recorrida acerca do estado de conservação do imóvel. Dessa forma, não merece reforma a sentença no que se refere aos danos materiais requeridos.
7. Com relação ao valor cobrado a título de IPTU/2024, o recibo de ID 79297548 deixa claro que a locatária repassou o valor do imposto ao locador. Dessa forma, cabia a ele, de posse do dinheiro, quitar as parcelas do imposto. Não há, pois, reparo a ser feito na sentença nesse ponto. Além disso, o art. 940 do CC foi devidamente aplicado ao caso, uma vez que o recorrente demandou por dívida quitada, conforme recibo por ele mesmo emitido.
8. Quanto aos danos morais, assiste razão ao recorrido. Embora tenha havido desentendimentos entre as partes na fase de encerramento do contrato, não se verifica, no caso, qualquer circunstância capaz de atingir a esfera íntima da inquilina recorrida. Trata-se de situação corriqueira, sem potencial lesivo. Assim, reforma-se a sentença para afastar a condenação por danos morais
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a condenação do autor ao pagamento de danos morais à locatária, mantida nos demais termos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, art. 940.